Tribunal: TCU
Processo: 039.811/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6205/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 4366/2023-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 6/6/2023, Ata no 17/2023, para que: onde se lê "9.2. tornar sem efeito os itens 9.2 (e subitens), 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7 do Acórdão 1.933/2022 - 1a. Câmara;". se leia, "9.2. tornar sem efeito os itens 9.2 (e subitens), 9.3 , 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7 do Acórdão 1.933/2022 - 1a. Câmara."; mantendo-se os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.811/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrentes: Merlong Solano Nogueira (XXX.918.203-XX); Evandro Carlos Miranda Cardoso (XXX.294.002-XX). 1.2. Unidades: Superintendência Regional do Incra no Estado do Piauí (Incra/SR/24); Secretaria de Planejamento do Estado do Piau. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Vitor Tabatinga do Rego Lopes (OAB-PI 6.989), representando Howzembergson de Brito Lima; Sérgio Sousa Silveira (OAB-PI 15.763), representando Estado do Piauí; Germano Tavares Pedrosa e Silva (OAB-PI 5.952), Garcias Guedes Rodrigues Junior (OAB-PI 6.355) e outros, representando Merlong Solano Nogueira; Aline Nogueira Barroso (OAB-PI 8.225), representando Francisco das Chagas Limma; João Lucio Cruz Soares (OAB-PI 9.211), representando Oscar Siqueira Procópio. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.